Tribunal: TJES
Processo: 0003414-56.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003414-56.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FYLIPE DA SILVA ROOS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003414-56.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FYLIPE DA SILVA ROOS
Advogado do(a) APELADO: WANDERSON WESLEY GRISOSTIMO BAIA JUNIOR - MG190994

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECURSO PROVIDO.
1. Incabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, eis que o réu se dedica à atividade criminosa. Recurso Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003414-56.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FYLIPE DA SILVA ROOS
Advogado do(a) APELADO: WANDERSON WESLEY GRISOSTIMO BAIA JUNIOR - MG190994

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 22/10/2018, na Avenida Leonardo Sales de Almeida, Bairro Irmãos Fernandes, Barra de São Francisco/ES, e na Rua Elis Regina, Bairro Cruzeiro, Barra de São Francisco/ES, os denunciados Erasmo Carlos Alves Pereira, Murilo Rodolfo Soterio Nunes e Fylipe da Silva Roos, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, para o fim de comércio, forneceram, trouxeram consigo e guardaram, 17 (dezessete) pedras de “crack” e 03 (três) “buchas de maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O
Parquet
apresentou irresignação, pleiteando para que seja parcialmente reformada a sentença prolatada e assim, seja o acusado condenado pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, eis que Fylipe não preenche todos os requisitos para a concessão do tráfico privilegiado.

Entendo assistir razão ao pleito ministerial, uma vez que, conforme art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, a pena somente poderia ser reduzida caso o acusado preenchesse todos os requisitos do parágrafo, quais seja, primariedade, bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Em análise detida aos autos e argumentos trazidos pelo
parquet
, verifica-se que Fylipe não possui bons antecedentes, ademais, nota-se que o mesmo se dedicava às atividades criminosas enquanto menor de idade, o qual chegou a praticar diversos atos infracionais, dentre eles, roubo (nº 0000810-90.2017.8.08.0030), porte ilegal de armas (nº 0032085-76.2012.8.08.0048), tráfico de drogas (nº 0007511-70.2016.8.08.0008), inclusive de tentativa de homicídio (nº 0009573-02.2016.8.08.0035).

Isto posto, conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, observa-se claramente que o acusado não faz jus ao privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, visto que o apelado apresenta vasto registro de atos infracionais, inclusive análogo ao tráfico de drogas, com relativa proximidade temporal aos fatos imputados nestes autos (AgRg no REsp n. 2.070.794/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023.).

Sendo assim, reformo a pena aplicada à Fylipe, afastando o tráfico privilegiado.

Isto posto,
fixo a pena final em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Defino o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto,
conforme art. 33, §2º, “b”, do CP.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, visto a ausência dos requisitos previstos no art. 44 do CP.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.